Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS GENÉRICAS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade do delito de furto simples, restando demonstrado que os bens subtraídos saíram da esfera de vigilância da vítima para entrar na livre disposição do réu, consumou-se a prática delitiva, razão pela qual restou configurado o crime de furto consumado.
2. Deve ser afastada a avaliação negativa da conduta social e da personalidade, fundamentada em elementos genéricos e sem a demonstração de elementos concretos extraídos dos autos, sendo certo, outrossim, que tais vetores não podem ser considerados desfavoráveis com base, tão somente, na folha penal do réu, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Pena readequada em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.